Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704080-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO FISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A sentença de ID 35750090 julgou simultaneamente a presente ação civil pública e a ação de conhecimento n° 0700790-19.2020.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – SINDIVACS em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Foi realizada audiência de conciliação, no dia 21 de setembro de 2022, às 16h, em meu gabinete. Após discussão sobre o litígio e importância de tentativa de autocomposição, foi proposto, com base nas considerações orais, que as partes apresentassem, se possível, uma proposta de acordo. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oferece a proposta no ID 39648478. O Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde (SINDIVACS) requereu acréscimo ao termo do acordo quanto ao prazo para cumprimento das medidas acertadas. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) apresentou contraproposta (ID 41653087). Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para manifestação, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator